Tribunal: STF
Processo: Rcl 65370
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Vila Brasil Engenharia e Participações S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 010205- 40.2021.5.03.01650, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na ADC 48/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que o TRT3 teria desconsiderado:



    “[...] a validade do contrato civil de prestação de serviços, por compreender que, em razão da suposta presença dos requisitos dos artigos 2º e 3ª da CLT, estar-se-ia presumidamente diante de relação de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 2).  



    Argumenta que a decisão recorrida:



    “[...] implica em desrespeito aos entendimentos vinculantes de que o ordenamento jurídico brasileiro não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais fundados no direito civil (terceirização, parceria e pejotização).” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Aduz a reclamante que: 



    “Em que pese os documentos que comprovam a existência prévia da empresa prestadora de serviços, antes da pactuação dos serviços prestados para a autora peticionante e manutenção do funcionamento, persistindo aos dias atuais, de ampla divulgação nas redes sociais, após a instrução processual, sobreveio sentença (id 3f4824d) que julgou procedente em parte os pedidos para declarar nula, de pleno direito, a contratação intermediada por pessoa jurídica, e reconhecer o contrato de emprego único entre as partes, no período de condenando as reclamadas, solidariamente, a pagar ao interessado, com juros e correção monetária, no prazo legal, observados os parâmetros da fundamentação as verbas trabalhistas.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Sustenta que:



    “Partir-se da presunção de vínculo empregatício, em clara situação de prestação de serviços autônomos, na qual a pessoa jurídica do Autor da reclamatória trabalhista prestava serviços a diversas empresas contratantes, e persiste divulgando e prestando seus serviços até os dias atuais, fato este que restou incontroverso pela emissão de diversas notas fiscais e terceiros, que não a empresa contra quem foi o reconhecido o liame empregatício – desrespeita, em última análise, a autoridade do STF. Esse é o caso do processo originário, em que a Justiça do Trabalho menoscabou o contrato civil admitidamente celebrado entre duas empresas jurídicas para fins de prestação de serviços, sem que houvesse demonstração da existência de vício de consentimento.”(doc. eletrônico 1, p. 11).



    A reclamante argumenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “[...] não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho..” (doc. eletrônico 1, p. 20).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, de forma imediata (como tem ocorrido em vários precedentes), para cassar a decisão reclamada e, consequentemente, a decisão proferida pelo TRT da 3ª Região garantindo-se a autoridade das decisões proferidas na ADPF 324, no tema 725 de Repercussão Geral e ADC 48 e/ou, ainda, a procedência imediata da reclamação para reconhecer a licitude do contrato de prestação de serviços, afastando a natureza empregatícia atribuída pela Corte Regional.” (doc. eletrônico 1, p. 22).



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



     Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF e ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, o TRT3, ao analisar o recurso ordinário, assim decidiu:



    “GRUPO ECONÔMICO - RELAÇÃO DE COORDENAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS - INTERESSE INTEGRADO - EFETIVA COMUNHÃO DE INTERESSES - ATUAÇÃO CONJUNTA - SOLIDARIEDADE - Consoante a redação originária do §2º do art. 2º da CLT, antes da vigência da Lei 13.467/2017, o dispositivo, ao tratar da configuração do grupo econômico, mencionava o fato de as empresas estarem ‘sob a direção, controle ou administração de outra’, levando à interpretação de que a lei previa apenas a figura do grupo econômico por subordinação, numa relação de hierarquia ascendente entre as empresas. Tal interpretação, na doutrina e na jurisprudência, perdeu espaço para o reconhecimento do grupo econômico decorrente de uma relação horizontal, de cooperação e coordenação, marcada pelo interesse comum e integrado das empresas. A Lei nº 13.467/2017 encampou a interpretação mais moderna, pelo que, ao conferir nova redação ao §2º e incluir o § 3º ao art. 2º da CLT, previu a possibilidade de formação de grupo econômico por coordenação, pautada na demonstração do ‘interesse integrado’, da ‘efetiva comunhão de interesses’ e da ‘atuação conjunta das empresas’. Identificado o grupo econômico, a responsabilidade solidária das empresas advém como corolário, na forma do § 2º do art. 2º da CLT.” (doc. eletrônico 28, p-1)



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    “MATÉRIA COMUM AOS RECURSOS DAS RECLAMADAS. GRUPO ECONÔMICO. UNICIDADE.



      As Reclamadas negam a existência de grupo econômico e se insurgem contra a responsabilidade solidária que lhes foi reconhecida na origem. 



    Asseveram que a prestação de serviços pelo Autor ocorreu em dois períodos distintos, para empresas diversas. Sustentam a ausência de relação de hierarquia ou subordinação entre as demandadas e que os depoimentos das testemunhas convidadas pela 1ª Ré comprovariam a inexistência do grupo econômico. 



    Por fim, negam a existência dos elementos caracterizadores da relação de emprego, no período posterior a 17.08.2017, e a unicidade contratual dele decorrente e, por consequência, alegam ser indevida a condenação em diferenças salariais e multa do art. 477, parágrafo 8º da CLT. 



    Ao exame.



    Antes da Reforma Trabalhista, a interpretação literal do disposto no § 2º do art. 2º CLT, que mencionava empresas ‘sob a direção, controle ou administração de outra’, conferia ensejo ao entendimento de que se constituiria o grupo se demonstrada a subordinação empresarial, numa relação de hierarquia entre elas, com matiz vertical, de modo que uma das empresas estivesse no controle ou administração das demais. 



    A Lei 13.467/2017 inovou ao conferir nova redação ao § 2º do art. 2º da CLT, com a qual passou a prever também a possibilidade de formação do grupo econômico horizontal, por coordenação, o que se reforça com a referência do § 3º à necessidade da demonstração do ‘interesse integrado’ e da ‘efetiva comunhão de interesses’ além da ‘atuação conjunta’ das empresas.



    Com efeito, a jurisprudência já admitia a configuração do grupo econômico mediante a existência de uma relação de coordenação entre as empresas que dele participam. Dessa forma, a inexistência de uma empresa controladora, bem como de outros aspectos formais, no âmbito do Direito do Trabalho, não impediam, como permanecem a não impedir, o reconhecimento dessa figura envolvendo empresas, levando-se em conta, sobretudo, o princípio da primazia da realidade sobre a forma.



      Nesse contexto, o Julgador, diante do caso concreto, ao analisar as provas, poderá identificar se as empresas, por suas interrelações, integram um mesmo grupo econômico.



    Pois bem.



    O Reclamante foi empregado da 2ª Reclamada, ANCONA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., no período de 07.10.2014 a 17.08.2017, quando recebeu o montante de R$57.321,09, a título de saldo rescisório (f. 32 - ID de32811). No dia subsequente à referida dispensa, foi contratado (f. 49 - ID 19d2fa7) por empresa incontroversamente integrante do grupo econômico da 1ª Ré, conforme reconhecido na defesa de f. 304 - ID. ef998db - Pág. 11. 



    A controvérsia restringe-se, portanto, à existência de grupo econômico entre a 1ª e 2ª Reclamadas.



    Cumpre observar que o Sr. Gustavo do Valle Castro Ribeiro é administrador da 2ª Ré e, juntamente com seu irmão, Sr. Humberto do Valle Castro Ribeiro, são administradores de empresas patrimoniais e unipessoais, respectivamente, GVCR Participações EIRELI e HVCR Participações EIRELI (f. 171 - ID e03200c)



    Por outro lado, verifica-se que os Srs. Gustavo do Valle Castro Ribeiro e Humberto do Valle Castro Ribeiro ocuparam cargos de conselheiros da 1ª Ré e, ainda que tenham renunciado do seu mister, em 10.08.2017 (ID. aa74757 - Pág. 3), continuaram a assinar procurações, representando a 1ª Reclamada e empresas do grupo desta, inclusive a RESIDENCIAL FELICIDADE INCORPORAÇÕES 3 SPE LTDA, o que evidencia a existência de exercício concomitante de gestão perante as duas empresas.



    Não bastasse, em ato subsequente à sua dispensa, o Autor procedeu à devolução dos valores recebidos aos então administradores da 2ª Ré, Srs. Gustavo do Valle Castro Ribeiro e Humberto do Valle Castro Ribeiro (f. 34/38 - ID 5cf0e4a), evidenciando fraude na contratação do Reclamante, através de pessoa jurídica, por integrante do grupo econômico da 1ª Reclamada.



    [...]



    As testemunhas convidadas pela Ré, quanto ao tema, limitaram-se a negar a existência de grupo econômico entre as Recorrentes.



    [...]



    Diante do quadro acima exposto, manifesta a existência de elementos suficientes à caracterização do grupo econômico entre as Recorrentes.



    [...]



    Evidenciada a prestação de serviços sem solução de continuidade, na mesma função e mesmas condições de trabalho, irretocável a sentença de origem que reconheceu a unicidade do período contratual ininterrupto de 07.10.2014 até 26.02.2021 (ID. 02a7838 - Pág. 1), mesmo porque evidenciada a formação de grupo econômico entre as Recorrentes, impondo-se considerar a questão sob o enfoque de empregador único. 



    A responsabilidade solidária das empresas advém como corolário, na forma do § 2º do art. 2º da CLT.



    [...]



    Aplica-se ao caso, portanto, diante da manobra fraudulenta engendrada para reduzir a remuneração do trabalhador, o disposto no art. 9º da CLT, motivo pelo qual mantenho a condenação em diferenças salariais.



     Havendo o reconhecimento de diferenças salariais rescisórias, impõe-se, ainda, a manutenção da multa do art. 477, parágrafo 8º da CLT. 



    Nada a prover.” (doc. eletrônico 28, pp. 5-10, grifei).



    Irresignada com a negativa de provimento ao recurso ordinário, a reclamante interpôs recurso de revista, também sem êxito. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, não conheceu do agravo de instrumento em recurso de revista. 



    A decisão que inadmitiu o Recurso de Revista, por sua vez, destacou que a recorrente pleitava:



     “nulidade do julgado por cerceamento de defesa quanto à distribuição do ônus da prova, tendo em conta a controvérsia acerca dos documentos anexados pela Recorrente antes da audiência de instrução [...].”(doc. eletrônico 24, p. 44)



    É de se ver que a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização, tampouco do fenômeno da “pejotização”. Ao contrário, desde o acórdão do recurso ordinário, a questão discutida é a configuração de grupo econômico entre a reclamante e a ANCONA Engenharia e Participações S/A e a responsabilidade solidária decorrente.



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Por outro lado, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados, especificamente em relação a ADPF 324/DF e o reconhecimento de grupo econômico: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma. 2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 43952 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2024)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. DESCABIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO DIRETA ENTRE EMPREGADO E EMPRESA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 56805 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/3/2023)



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/09/2023)  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator